Tribunal: CARF
Processo: 11052.720003/2020-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ENK DE AGUIAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/10/2016 a 31/12/2018
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não há que se cogitar em nulidade de lançamento ou decisão administrativa: (i) quando o ato preenche os requisitos legais, apresentando clara fundamentação normativa, motivação e caracterização dos fatos; (ii) quando inexiste qualquer indício de violação às determinações contidas no art. 59 do Decreto 70.235/1972; (iii) quando, no curso do processo administrativo, há plenas condições do exercício do contraditório e do direito de defesa; e, (iv) quando a decisão aprecia todos os pontos essenciais da contestação.
OBRIGAÇÕES DO REAPARELHAMENTO ECONÔMICO. TÍTULO PÚBLICO. COMPENSAÇÃO NÃO DECLARADA. DCTF. DIFERENÇA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
A compensação com créditos correspondentes às Obrigações do Reaparelhamento Econômico deve ser considerada não declarada por se referir a título público, conforme determina o art. 74, §12, II, c, da Lei no 9.430, de 1996. Por conseguinte, a diferença não declarada em DCTF está sujeita ao lançamento de ofício com multa de 75%.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
Sendo a multa de ofício classificada como débito para com a União, decorrente de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, é regular a incidência dos juros de mora, a partir de seu vencimento (súmula no 108 do Carf).

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11052.720003/2020-26
ACÓRDÃO
3201-012.613 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AMBIENT AIR AR-CONDICIONADO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/10/2016 a 31/12/2018
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não há que se cogitar em nulidade de lançamento ou decisão
administrativa: (i) quando o ato preenche os requisitos legais,
apresentando clara fundamentação normativa, motivação e caracterização
dos fatos; (ii) quando inexiste qualquer indício de violação às
determinações contidas no art. 59 do Decreto 70.235/1972; (iii) quando,
no curso do processo administrativo, há plenas condições do exercício do
contraditório e do direito de defesa; e, (iv) quando a decisão aprecia todos
os pontos essenciais da contestação.
OBRIGAÇÕES DO REAPARELHAMENTO ECONÔMICO. TÍTULO PÚBLICO.
COMPENSAÇÃO NÃO DECLARADA. DCTF. DIFERENÇA. LANÇAMENTO DE
OFÍCIO.
A compensação com créditos correspondentes às Obrigações do
Reaparelhamento Econômico deve ser considerada não declarada por se
referir a título público, conforme determina o art. 74, §12, II, "c", da Lei no
9.430, de 1996. Por conseguinte, a diferença não declarada em DCTF está
sujeita ao lançamento de ofício com multa de 75%.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
Sendo a multa de ofício classificada como débito para com a União,
decorrente de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil, é regular a incidência dos juros de mora, a partir
de seu vencimento (súmula no 108 do Carf).

Fl. 1419
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.613 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11052.720003/2020-26
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
MARCELO ENK DE AGUIAR – Relator

Assinado Digitalmente
HÉLCIO LAFETÁ REIS – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcelo Enk Aguiar, Renato
Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão (substituto), Fabiana Francisco de Miranda, Flávia Sales Campos
Vale, Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow e Hélcio Lafetá Reis (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a)
Barbara Cristina de Oliveira Pialarissi, substituído(a)pelo(a) conselheiro(a) Renato Câmara Ferro
Ribeiro de Gusmão.

RELATÓRIO
Versa o processo sobre recurso voluntário contra decisão da DRJ/06 que julgou
improcedente a impugnação apresentada.
Adota-se o relatório da referida decisão:
Da Autuação
Em decorrência de ação fiscal desenvolvida junto ao contribuinte acima
identificado, foram lavrados os autos de infração da Contribuição para o
Programa de Integração Social – PIS e da Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social – Cofins (fls. 02-21), correspondentes aos períodos de apuração
de 01/10/2016 a 31/12/2018, nos montantes de R$ 1.923.815,50 (PIS) e R$
8.854.836,53 (Cofins), incluindo multa de ofício (75%) e juros de mora.
Os dispositivos legais infringidos constam da “Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal” dos referidos autos de infração.
Fl. 1420
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.613 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11052.720003/2020-26
3
Os procedimentos e verificações realizados no curso da ação fiscal, bem como as
conclusões que dela resultaram, estão narrados no “TERMO DE CONSTATAÇÃO
ANEXO AO AUTO DE INFRAÇÃO” (fls. 22-27).
Em síntese, relata a Fiscalização que a Interessada protocolou Pedido de
Restituição ou Ressarcimento no âmbito do processo de no 12448.729529/2016-
12, consubstanciado no formulário que constitui o anexo I da Instrução Normativa
RFB no 1.300/2012, vigente naquela ocasião, reivindicando a restituição da
importância de R$ 8.543.333,77, valor de face de Cr$ 1.000,00 (um mil cruzeiros)
de apólice de valores oriundos de empréstimo compulsório, atualizado até
outubro de 2016.
Em decorrência do pedido formulado, a Interessada apresentou diversas
Declarações de Compensação onde pretensamente efetuava compensação dos
valores pleiteados com débitos de PIS (código 6912) e Cofins (código 5856)
referentes aos períodos de out/2016 a out/2017.
Em Despacho Decisório nos autos do citado processo, o Pedido de Restituição ou
Ressarcimento foi indeferido, e as compensações efetuadas foram consideradas
como “não declaradas”.
Nos autos do mesmo processo, verificou-se que o contribuinte informou não ter
incluído nas DCTF os valores dos débitos compensados, sendo os valores
declarados em DCTF complementares aos valores compensados através das
Declarações de Compensação apresentadas. Desta forma, o débito total mensal
do PIS e da Cofins dos períodos de out/2016 a out/2017 compreende a soma dos
valores constantes da DCTF e das Declarações de Compensação.
Como forma de corroborar este entendimento, foram analisadas as EFD-
Contribuições entregues pelo contribuinte ao SPED. A tabela anexa mostra os
valores dos débitos das contribuições e o saldo a declarar/recolher mensalmente.
De fato, o saldo a recolher na EFD bate com o somatório dos débitos
compensados mais os valores declarados em DCTF.
Após intimado, o contribuinte apresentou planilha de apuração confirmando o
acima exposto. No entanto, no mês de fevereiro de 2017, o contribuinte informou
em sua resposta que os valores de PIS e Cofins estariam majorados,
respectivamente, em R$ 1.427,62 e R$ 6.484,76, em decorrência do cancelamento
de notas fiscais em momento posterior à apuração das contribuições citadas.
Através da análise das NF-e emitidas, pôde ser verificada a veracidade da situação
fática apresentada pelo contribuinte, sendo considerados os valores de R$
40.793,34 e R$ 187.866,69 como débitos, respectivamente, de PIS e de Cofins no
mês de fevereiro de 2017.
Ainda no curso da presente ação fiscal, foram incluídos os períodos de setembro,
outubro, novembro e dezembro de 2018, tendo em vista a apresentação por
parte do contribuinte de nova Declaração de Compensação onde pleiteia
compensação dos débitos de PIS e Cofins destes períodos, a qual foi igualmente
Fl. 1421
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.613 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11052.720003/2020-26
4
considerada não declarada, no âmbito do processo de no 15463.720116/2019-15.
Da mesma forma, os débitos constantes dessa Declaração de Compensação não
foram informados em DCTF.
Desta forma, não estando constituídos ou declarados tais débitos, estes foram
lançados de ofício por meio dos presentes autos de infração.
Da Impugnação
Cientificada das autuações em 29/12/2020 (fls. 1209-1214), a Interessada
apresentou, em 28/01/2021, a impugnação (fls. 1225-1273), para alegar, em
síntese e fundamentalmente, o seguinte:
Do Auto de Infração
De início, faz um breve relato sobre os fatos atinentes a este processo e suscita a
tempestividade do recurso apresentado.
Da Impugnação – Preliminares
Da Nulidade do Auto de Infração por Vício Formal
Salienta que houve a formalização de três exações distintas (PIS, Cofins e Multa
Isolada de Ofício) em um único auto de infração, em descompasso com a
legislação que impõe a lavratura de autos de infração específicos para cada
tributo lançado e penalidade aplicada.
Propugna, assim, a nulidade dos lançamentos em razão de vício formal decorrente
da violação da norma estatuída no art. 970 do Decreto no 9.580/18, acarretando,
por conseguinte, atentado ao constitucional direito à ampla defesa e
contraditório.
Da Nulidade do Auto de Infração por Vício Material – Dívida Materialmente
Inexistente
Aduz que houve a precipitação do Fisco em lavrar o auto de infração, porquanto
os débitos que lhe dão substrato encontram-se regularmente quitados mediante
Declaração de Compensação ainda pendente de análise na esfera administrativa
(CTN, art. 156, II, c/c a Lei no 9.430/96, art. 74, § 4o), lastreada em crédito
tributário lícito, líquido e certo, oriundo de Empréstimo Compulsório não
devolvido e não julgado inconstitucional e, portanto, lícita e legitimamente
oponível contra o Fisco Federal.
Requer, assim, seja reconhecida a nulidade do auto de infração, por evidente vício
material, porquanto os “débitos” apontados no lançamento em apreço já foram
devidamente recolhidos, mediante compensação, antes da lavratura do auto de
infração, encontro de contas esse que, a despeito de ter sido tido como “não
declarado” pelo Fisco, deve ser considerado válido e eficaz, para todos os fins de
direito, em especial para fins de extinção/suspensão do crédito tributário,
enquanto a autoridade fiscal não se manifestar definitivamente em sentido
contrário, considerando que o art. 74, § 13, da Lei no 9.430/96 não excluiu a
Fl. 1422
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.613 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11052.720003/2020-26
5
aplicação do § 4o às compensações consideradas como “não-declaradas”, e que
este mesmo art. 74 da Lei no 9.430/96 deve ser interpretado conforme a CF (art.
5°, XXXIV, "a") e o CTN (art. 156, II), sendo o “débito” objeto da autuação,
portanto, materialmente inexistente (CTN, art. 156, II c/c art. 74, §§ 2o e 4o da Lei
no 9.430/96).
Da Nulidade do Auto de Infração por Vício Material – Ausência de Motivação /
Motivação Inexistente
(...)
Propugna pela insubsistência jurídica do presente auto de infração, por vício
material de origem, uma vez que constituiu débito e aplicou multa isolada e de
ofício escorado em decisão proferida com fundamento em premissas falsas, o que
equivale à motivação inexistente, por desconsiderar os arts. 3o, 4o, 15 e 110 do
CTN, bem como a legislação de regência do direito creditório que lastreou o
Pedido de Restituição/Declaração de Compensação (Empréstimo Compulsório),
redundando em ausência de motivação na decisão recorrida, circunstância que
sustentaria a anulação do auto de infração em epígrafe.
(...)
Alega também manifesto vício material de origem, uma vez que o auto de
infração constituiu débito e aplicou a multa isolada e de ofício sem considerar
questão material antecedente e prejudicial em aberto, a fulminar a presente
pretensão, porquanto ainda pendentes de decisão definitiva de mérito os pleitos
administrativos do qual o presente auto de infração toma corpo, qual sejam, os
Pedido de Restituição/Declaração de Compensação contidos no processo no
12448.729529/2016-12, objeto de Manifestação de Inconformidade e Recurso
Hierárquico ainda pendentes de julgamento (CTN, art. 156 II c/c a Lei no 9.430/96,
art. 74, §4o e IN/RFB no 1717/17, art. 135).
Acrescenta que a Autoridade Fiscal atuou em flagrante violação ao disposto no
art. 116, inc. II do CTN, porquanto não se pode admitir que a materialidade da
infração decorra simplesmente do Despacho Decisório que desconsiderou a
compensação processada pela Impugnante, porquanto ainda não definitivamente
julgada a quaestio, devendo ser anulada, portanto, a autuação em apreço, nos
termos do art. 59, inciso II, do Decreto no 70.325/1972, por ausência do substrato
fático conducente do ato.
Da Impugnação – O Mérito
Dos “Débitos” Apontados no Auto de Infração
(...)
Conclui, assim, que a presente autuação padece de insanável vício formal e
material, por violação ao devido processo legal insculpido no art. 5o, LIV, da
Constituição Federal, porquanto o Auditor-Fiscal responsável pelo lançamento
desconsiderou o Pedido de Restituição e a Declaração de Compensação aviados
Fl. 1423
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.613 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11052.720003/2020-26
6
pela Impugnante em período muito anterior à fiscalização, formulados
administrativamente, com base em crédito tributário legítimo e ainda pendentes
de exame definitivo à data da lavratura da autuação, gerando a manifesta
nulidade do presente auto de infração, nos termos do art. 173, II, do CTN c/c o
art. 59, inciso II, do Decreto no 70.235/72 e do Ato Declaratório Normativo COSIT
no 02/1999, vez que lavrado o presente auto para haver justamente o crédito
objeto da compensação, carecendo, portanto, de lastro jurídico, regularidade
formal e material, certeza e exigibilidade o auto de infração em apreço.
Da Ilegalidade da Multa de Ofício
Esclarece que a Impugnante não violou nenhum preceito legal, não realizou
qualquer ação ilícita, não incorreu em qualquer conduta vedada, não descurou
das formalidades legais em relação à restituição/compensação, e que houve de
fato o exercício regular de um direito que, embora atípico, não constituiu
qualquer ilícito tributário.
Propugna que a conduta coativa da Fazenda Nacional pretende transformar o
exercício do Direito de Petição na hipótese em um ato ilícito, e que a multa
aplicada com base no art. 44, inc. I, da Lei no 9.430/1996, ao sancionar o simples
exercício do direito do contribuinte de requerer créditos tributários legítimos dos
quais se julga detentor, viola seus direitos fundamentais, tais como (i) o direito
fundamental de petição aos poderes públicos (art. 5.o, XXXIV, a); (ii) o direito
fundamental ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal (art. 5.o,
LV); (iii) os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade; (iv) a vedação da
utilização de tributos com efeito de confisco (art. 150, IV).
Ressalta que no caso se verifica que, tendo sido considerada “não declarada” a
Declaração de Compensação, aplicou-se MULTA MORATÓRIA (20%), MULTA
ISOLADA DE OFÍCIO (75%) e MULTA ISOLADA também de 75% sobre o valor do
crédito "não reconhecido", culminando em tripla punição, perfazendo o montante
de 170% do valor do débito “indevidamente” compensado, configurando sansão
irrefutavelmente abusiva, extorsiva e confiscatória.
Aduz que a imposição de multa de ofício de 75%, quando havia causa de sua
exclusão, qual seja, a suspensão da exigibilidade antes da lavratura dos autos de
infração, em face da Restituição e Compensação ainda pendentes de decisão
definitiva, viola explicitamente o disposto nos art. 63, § 1o da Lei no 9.430⁄96, na
medida em que foi arbitrada multa de ofício em hipótese em que ela não se
aplica, sendo imperiosa, portanto, a declaração de NULIDADE do Auto de Infração
também por esse aspecto.
Argumenta que se aplica ao caso em tela o entendimento do STF nos autos do
Recurso Extraordinário no 796939/RS, que afastou a aplicação das multas
previstas nos parágrafos 15o e 17o do art. 74 da Lei no 9.430/1996, uma vez que
tanto aquelas quanto a multa isolada da presente imputação partem da mesma
premissa comum: a previsão de incidência da multa isolada por mero
indeferimento, negativa e/ou desconsideração do Pedido de Restituição e
Fl. 1424
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.613 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11052.720003/2020-26
7
Declaração de Compensação do contribuinte (compensação “não declarada”)
restringe o exercício do seu Direito de Petição.
Alternativamente, requer seja desqualificada a multa para o patamar máximo de
20%, porquanto a multa nos termos formulados no presente Auto de Infração
confronta com a multa prevista no art. 61, § 2°, da mesma Lei no 9.430/1996, que
deve ser aplicada na hipótese, por todas as razões de fato e de direito já expostas,
mitigando-se e adequando-se, assim, a penalidade tributária à aplicação da menor
sanção, porquanto mais favorável à Impugnante, em atenção aos Princípios da
Razoabilidade, Proporcionalidade e Moralidade, bem como em observância ao
disposto no art. 61, § 2o, da Lei no 9.430/1996 c/c o 5o, XLVI e 150, IV da CF e o
art. 112 e 172 do CTN.
Dos Juros
Acusa que a autoridade fiscal computou juros sobre a multa de ofício, de forma
ilegal, arbitrária e abusiva. E que a aplicação dos juros sobre o principal e a multa
afronta o princípio constitucional do não-confisco e viola o direito de propriedade.
Aduz que não deve incidir juros de mora sobre a multa de ofício, uma vez que esta
possui o mesmo caráter sancionatório da multa de mora. Ressalta que na
legislação pátria não há previsão legal para a incidência de juros sobre multa,
conforme resta evidente da análise do art. 35 da Lei no 11.941/09.
Salienta que o art. 61 da Lei no 9.430/96 somente admite a incidência da Selic
sobre débitos decorrentes de tributos e contribuições, mas não sobre a multa em
questão.
Registra, por fim, que também não incide no caso o art. 113, § 3o, do CTN,
porquanto este dispositivo se refere apenas à forma de constituição do débito,
inscrição na dívida ativa, execução, decadência e prescrição.
O Pedido
Ao final, apresenta resumo de suas alegações, para requerer o acolhimento das
preliminares apresentadas e o provimento à impugnação e, acaso não acolhidas
as preliminares, seja dado o provimento por ter demonstrado no mérito a
insubsistência e improcedência do lançamento em apreço.
Alternativamente, requer seja anulada a multa isolada em apreço pelas razões já
apresentadas acima ou, ainda, a sua desqualificação para o patamar máximo de
20%.
Também requer seja expurgada a incidência de juros sobre a multa isolada de
ofício, em face da alegada inexistência de previsão legal nesse sentido.
Por fim, requer:
(...), sejam considerados os argumentos constantes do Parecer do ilustre Prof. José
Souto Maior Borges, carreado em anexo, um dos maiores tributaristas do Brasil e
que por diversas vezes já contribuiu com seus pareceres junto ao Ministério da
Fl. 1425
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.613 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11052.720003/2020-26
8
Fazenda, para fins de defesa de direitos fazendários, como se tais argumentos no
presente recurso transcritos estivessem, pelo que requer sejam também rebatidas
suas arguições, sob pena de serem formalmente aceitas.
A Interessada indica, ao longo da impugnação, teses doutrinárias e julgados do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) e dos Tribunais Superiores
para fundamentar seu entendimento.
Anexa à impugnação, a Interessada apresenta o “Parecer sobre a distinção entre
empréstimos compulsórios e dívida pública contratual. Obrigações do
Reaparelhamento Econômico” (fls. 1274-1299), mencionado em suas alegações
finais.
A impugnação foi julgada improcedente pela DRJ. A ementa restou assim redigida:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Período de apuração: 01/10/2016 a 31/12/2018
COMPENSAÇÃO NÃO DECLARADA. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO EM DCTF.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. CABIMENTO.
Nas hipóteses em que for constatada a ausência de declaração em DCTF de débito
cuja extinção foi pleiteada em compensação considerada não declarada, deve ser
realizado o respectivo lançamento de ofício.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/10/2016 a 31/12/2018
COMPENSAÇÃO NÃO DECLARADA. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO EM DCTF.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. CABIMENTO.
Nas hipóteses em que for constatada a ausência de declaração em DCTF de débito
cuja extinção foi pleiteada em compensação considerada não declarada, deve ser
realizado o respectivo lançamento de ofício.
Assunto: Processo Administrativo
Fiscal Período de apuração: 01/10/2016 a 31/12/2018
NULIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Tendo em vista que o procedimento fiscal foi instaurado conforme a legislação
vigente, e o lançamento fiscal foi efetuado por autoridade competente e
encontra-se devidamente motivado, com descrição precisa e detalhada dos fatos,
trazendo todas as informações necessárias para a sua devida compreensão e o
exercício do contraditório e da ampla defesa, inexiste nulidade dos lançamentos
efetuados.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/10/2016 a 31/12/2018
MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
Fl. 1426
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.613 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11052.720003/2020-26
9
Nos termos do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, a multa de ofício é de aplicação
obrigatória nos casos de exigências de tributos decorrentes de lançamento de
ofício, não podendo ser dispensada ou reduzida.
JUROS SOBRE A MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia (SELIC), sobre o valor correspondente à multa de ofício
(Súmula CARF no 108, vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019,
DOU de 02/04/2019).
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A interessada foi cientificada da decisão em 30/05/2023, conforme termo constante
dos autos, e, na mesma data, 30/05/2023, apresentou recurso voluntário. No recurso, é informado
que a empresa tomou ciência do documento em 11/05/2023.
De início, apresenta seu relato dos fatos e requer efeito suspensivo.
O contribuinte reafirma e reproduz as alegações de sua impugnação, sob os títulos
seguintes constantes da peça recursal:
 NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO POR VÍCIO INSANÁVEL – DÍVIDA
MATERIALMENTE INEXISTENTE;
 DA NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO POR VÍCIO MATERIAL DE ORIGEM
 DAS RAZÕES DO RECURSO – O MÉRITO
 DOS RECURSOS INTERPOSTOS
 DOS “DÉBITOS” APONTADOS NO AUTO DE INFRAÇÃO
 DA ILEGALIDADE DA MULTA DE OFÍCIO
 DOS JUROS
Solicita, por fim:
PRELIMINARMENTE
1. Por todo o exposto, requer sejam acolhidas as preliminares suso declinadas e
dado provimento à presente IMPUGNAÇÃO a fim de que:
a) Seja reconhecida a nulidade e/ou declarada a anulação o Auto de Infração em
testilha por inobservância dos seus requisitos de validade/regularidade, nos
termos da fundamentação, em razão de notório VÍCIO MATERIAL, vez que aplicou
multa isolada escorado em decisão proferida com fundamento em PREMISSAS
FALSAS, o que equivale à ausência de motivação/motivação inexistente, ao
desconsiderar os arts. 3o, 4o, 15 e 110 e 115 do CTN, bem como a legislação de
regência do direito creditório que lastreou o Pedido de Restituição/Declaração de
Fl. 1427
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.613 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11052.720003/2020-26
10
Compensação (Empréstimo Compulsório) redundando em AUSÊNCIA DE
MOTIVAÇÃO/MOTIVAÇÃO INEXISTENTE na decisão vergastada, circunstância que
por si só já sustentaria a anulação do Auto de Infração em epígrafe, exonerando-
se a Recorrente, por conseguinte, do pagamento do “crédito tributário” ora
exigido;
b) Seja reconhecida a nulidade e/ou declarada a anulação o Auto de Infração em
liça, por manifesto VÍCIO MATERIAL DE ORIGEM, vez que aplicou a multa isolada
sem considerar questão material antecedente e prejudicial em aberto, a fulminar
a presente pretensão, porquanto ainda pendentes de decisão definitiva de mérito
o pleito administrativo do qual o presente Auto de Infração toma corpo (qual
sejam, os Pedido de Restituição/Declaração de Compensação contidos no PA no
12448.729529/2016-12, ainda em trâmite e objeto de Manifestação de
Inconformidade ainda pendentes de julgamento (CTN, art. 156 II c/c a Lei no
9.430/96, art. 74, §4o e IN/RFB no 1717/17, art. 135), tendo a Autoridade Fiscal
atuado em flagrante violação ao disposto no art. 116, inc. II do CTN, porquanto
não se pode admitir que a materialidade da infração decorra simplesmente do
Despacho Decisório que desconsiderou a compensação processada pela
Recorrente, porquanto ainda não definitivamente julgada a quaestio de fundo,
especialmente tendo em vista que a Declaração de Compensação aviada pela
Recorrente deve, sim, ser considerada válida e eficaz, para todos os fins de
direito, em especial para fins de extinção/suspensão do crédito tributário,
enquanto a autoridade fiscal não se manifestar definitivamente em sentido
contrário, vez que o art. 74, §13 da Lei no 9.430/96 não excluiu a aplicação do § 4o
às compensações consideradas como “não-declaradas”, e que este mesmo art. 74
da Lei no 9.430/96 deve ser interpretado conforme o art. 5°, XXXIV "a" da CF c/c o
art. 156, II do CTN, devendo ser ANULADA, portanto, a autuação em apreço, nos
termos do art. 59, inciso II, do Decreto no 70.325/1972, por ausência do substrato
fático conducente do ato (CTN, arts. 113, 116 II e 139);
NO MÉRITO
2. Acaso não acolhidas a preliminares arguidas, mas demonstrada, no MÉRITO, a
insubsistência e improcedência total ou parcial do lançamento em apreço,
consoante fundamentação supra, requer seja dado provimento ao presente
recurso, para que seja reconhecida a nulidade e/ou declarada a anulação ou
improcedência do Auto de Infração em testilha por evidente VÍCIO MATERIAL
INSANÁVEL, cancelando-se o débito fiscal reclamado por ser de direito e justiça
porquanto os “débitos” apontados no Auto em apreço já foram devidamente
recolhidos, mediante COMPENSAÇÃO válida e aviada antes da lavratura do auto
de infração em testilha, encontro de contas esse que deve, sim, ser considerado
válido e eficaz para fins de extinção/suspensão do crédito tributário, sendo o
“débito” objeto da autuação em liça, portanto, MATERIALMENTE INEXISTENTE,
nos termos da fundamentação supra;
Fl. 1428
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.613 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11052.720003/2020-26
11
3. Acaso não acolhida a preliminar arguida, mas demonstrada, no MÉRITO, a
insubsistência e improcedência total ou parcial do lançamento em apreço,
consoante fundamentação supra, requer seja dado provimento à presente
IMPUGNAÇÃO, reconhecendo a nulidade e/ou declarar a anulação/improcedência
do Auto de Infração em liça, por manifesto VÍCIO MATERIAL, vez que aplicou a
multa isolada sem considerar questão material antecedente e prejudicial em
aberto, a fulminar a presente pretensão, porquanto ainda pendentes de decisão
definitiva de mérito o pleito administrativo do qual o presente Auto de Infração
toma corpo (qual sejam, os Pedido de Restituição contido no PA no
10850.720.464/2020-31, objeto de Manifestação de Inconformidade ainda
pendente de julgamento (CTN, art. 156 II c/c a Lei no 9.430/96, art. 74, §4o e
IN/RFB no 1717/17, art. 135), tendo a Autoridade Fiscal atuado em flagrante
violação ao disposto no art. 116, inc. II do CTN, porquanto não se pode admitir
que a materialidade da infração decorra simplesmente do Despacho Decisório
que desconsiderou a compensação processada pela Recorrente, porquanto ainda
não definitivamente julgada a quaestio, especialmente tendo em vista que a
Declaração de Compensação aviada pela Recorrente deve, sim, ser considerada
válida e eficaz para fins de extinção/suspensão do crédito tributário, vez que o art.
74, §13 da Lei no 9.430/96 não excluiu a aplicação do § 4o às compensações
consideradas como “não-declaradas”, e que este mesmo art. 74 da Lei no
9.430/96 deve ser interpretado conforme o art. 5°, XXXIV "a" da CF c/c o art. 156,
II do CTN, devendo ser ANULADA, portanto, a autuação em apreço, nos termos do
art. 59, inciso II, do Decreto no 70.325/1972, por ausência do substrato fático
conducente do ato (CTN, arts. 113, 116 II e 139);
4. Acaso não acolhidas a preliminares arguidas, mas demonstrada, no MÉRITO, a
insubsistência e improcedência total ou parcial do lançamento em apreço,
consoante fundamentação supra, requer seja dado provimento ao presente
recurso, decretando-se, assim, a IMPROCEDÊNCIA da autuação e,
consequentemente, a NULIDADE do Auto de Infração em tela, cancelando-se o
débito fiscal reclamado por ser de direito e justiça, porquanto se está punindo o
contribuinte simplesmente pelo EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO (art. 1o e 2o
do Decreto no 2.138/1997 (que regulou o art. 74 da Lei no 9.430/96); art. 49, §§ 1o
e 2o da Lei no 10.637/2002; art. 3o da Lei no 1.474/1951; arts. 4o, 7o, 15, 110 e 156
II do CTN; art. 5°, XXXIV, "a" da CF, bem como dos arts. 7o § 1o, 65 § 1o, 165, §1o e
168 da IN/RFB no 1.717/17) e não pela prática de uma INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO
TRIBUTÁRIA, ao exigir-se MULTA ISOLADA DE OFÍCIO exclusivamente em razão da
simples DIVERGÊNCIA DE ENTENDIMENTO entre a Recorrente e o Fisco Federal, e
não em razão de eventual ATO ILÍCITO perpetrado pela Recorrente, o que fica
evidente ao se constatar que o art. 18, §4o da Lei no 10.833/2003 c/c os arts. 44,
inc. I e 74, §12 inc. II da Lei no 9.430/1996 não exigem que a aplicação da multa
em apreço tenha origem em qualquer ardil ou artifício malicioso por parte do
contribuinte, vez que para tais hipóteses, prevê-se a aplicação da penalidade
constante do §1o do mesmo art. 44 da Lei no 9.430/1996, o qual comina Multa
Isolada de 150% (cento e cinquenta por cento), não se coadunando a sanção em
Fl. 1429
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.613 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11052.720003/2020-26
12
apreço com o disposto no art. 3o do CTN (critério hierárquico), a demonstrar
cabalmente que a MULTA DE OFÍCIO ora hostilizada, nos moldes pretendidos pelo
Fisco Federal, induvidosamente está sendo aplicada em razão de mera
divergência de entendimento ente a Recorrente e a RFB, o que não se
compatibiliza com o disposto nos arts. 3o, 112 e 113, §1o do CTN, muito menos
com o art. 5°, XXXIV, "a" da CF, normas de hierarquia superior, e que devem
prevalecer na espécie. Deve, portanto ser anulada a MULTA ISOLADA em
referência, por violação aos Direito de Petição da Recorrente e ofensa explícita
aos Princípios Constuticionais da MORALIDADE, LEGALIDADE, RAZOABILIDADE,
PROPORCIONALIDADE ESTRITA, NÃO-CONFISCO e ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO
ESTADO, exonerando a Recorrente, por conseguinte, do pagamento do crédito
tributário decorrente da Multa Isolada ex-officio ora exigida;
5. Subsidiariamente, caso não seja anulados o AUTO DE INFRAÇÃO em testilha e
nem excluída a MULTA ISOLADA em apreço, em face da inexistência de ilícito na
hipótese, requer seja DESQUALIFICADA A MULTA em liça para o patamar de 2%
(dois) por cento ao mês-calendário (Lei no 10.426/02, art. 7o) ou, no máximo, para
o percentual de 20% (Lei no 9.430/1996, art. 61, § 2°), vez que a multa isolada nos
termos formulados no presente Auto de Infração confronta com o disposto nos
arts. 150 IV da CF e 112 e 172 IV do CTN, mitigando-se e adequando-se, assim, a
penalidade tributária em liça à aplicação da menor sanção, porquanto mais
favorável à Recorrente, em atenção aos Princípios da Razoabilidade,
Proporcionalidade, Equidade e Moralidade porquanto, se até mesmo o tributo
(bem maior protegido) pode ser mitigado, com muito mais razão seria pode-se
mitigar as multas fiscais, vez que quem pode o mais pode o menos;
6. Em ordem sucessiva, caso não seja anulado o AUTO DE INFRAÇÃO em testilha,
nem excluída a MULTA DE OFÍCIO em apreço, e nem DESQUALIFICADA/REDUZIDA
a multa em liça, requer-se a SUSPENSÃO DA AUTUAÇÃO em epígrafe, até o
julgamento definitivo do PA no 12448.729529/2016-12, nos moldes dos arts. 15 e
1.012, §4o do CPC c/c o art. 61 §único da Lei no 9.784/99, ante o seu inconcusso
caráter de prejudicialidade, ou mesmo em homenagem aos Princípios da
Isonomia, Proporcionalidade, Equidade, Razoabilidade e Boa-Fé, tendo em vista
que o art. 18, §1o da Lei no 10.833/03 prevê a suspensão de exigibilidade e
concessão do PAF até mesmo nos casos de flagrante e deliberada intenção
delitiva (falsidade da declaração), não sendo razoável negar tal benefício à
Recorrente, que não cometeu qualquer infração legal, porquanto quem pode o
mais pode o menos, mormente quando a interpretação do artigo 151, III do CTN
sugere a suspensão da exigibilidade da exação quando existente uma impugnação
do contribuinte à cobrança do tributo, qualquer que seja esta (STJ - REsp
914.318/RJ; EDcl no REsp 1101004⁄SP), enquanto que o art. 116 II do CTN
expressamente estabelece que, em se tratando de situação jurídica (isto é,
regulada pelo direito positivo), o fato gerador só ocorre no momento em que tal
situação esteja definitivamente constituída, o que, in casu, não ocorreu.
É o relatório.
Fl. 1430
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.613 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11052.720003/2020-26
13

VOTO
Conselheiro Marcelo Enk de Aguiar, relator.
Conhece-se do recurso voluntário porquanto presentes os requisitos de
admissibilidade, com seus efeitos legais. Segue a apreciação.
1
DAS NULIDADES
Por primeiro, a empresa aduz que a compensação é modalidade de extinção do
crédito tributário. Haveria vício no lançamento, a saber:
Portanto, considerando que os fatos e o direito em análise não autorizam as
consequências jurídicas pretendidas pelo ilustre Auditor-Fiscal, e que as
consequências jurídicas não guardam coerência com os fatos e com o direito
invocado pelo contribuinte, forçoso concluir pela ocorrência de NULIDADE
INSANÁVEL no caso em apreço, devendo ser anulada ou julgada totalmente
insubsistente a presente increpação, ante o evidente VÍCIO MATERIAL existente
na hipótese, vez que todo o valor do tributo apurado no presente levantamento já
fora devidamente recolhido, mediante COMPENSAÇÃO válida, antes da lavratura
do auto de infração em testilha, sendo assim a dívida MATERIALMENTE
INEXISTENTE. Dito de outro modo: deve ser anulado ou julgado improcedente o
Auto em apreço, por cobrar crédito já pago.
Por outra, alega nulidade por vício material na origem, conforme já indicado no
relatório. Transcreve-se aqui apenas o seguinte:
Desse modo, ainda que a controvérsia que emoldura o litígio em apreço seja
incomum e o Auto em liça tenha fundamentação diversa do processo que lhe
deu origem (PA no 12448.729529/2016-12), fechar os olhos para esta questão
prejudicial e antecedente (validade e legalidade do direito creditório da
Recorrente), e que envolve a legalidade da própria autuação ora fustigada,
representa verdadeira violação ao bom direito da Recorrente. Assim, constata-
se, de logo, que o expediente ora guerreado, por demais fiscalista, não merece
prosperar, porquanto a autoridade fiscal agiu a partir de premissas equivocadas
e divorciadas da legislação de regência, revestindo-se de jurismos, mas
encontrando-se oca de juridicidade, portanto, a presente increpação.
Pois bem, adiante, no título sobre a constituição do débito e sobre a multa, ou
alegada concomitância de multas, pode-se retomar as questões de mérito. Quanto à nulidade,
especificamente, cumpre verificar como é tratada no processo administrativo.
Fl. 1431
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.613 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11052.720003/2020-26
14
O artigo 59 do Decreto no 70.235/1972 (com força de lei – Processo Administrativo
Fiscal) aponta hipóteses de nulidade:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
(...)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio.
O lançamento tributário está previsto no artigo 142 do Código Tributário Nacional –
CTN, e consiste em um procedimento que permite e materializa a cobrança de tributos ou, ainda,
reduz saldos de créditos das contribuições passíveis de dedução. Oportuno destacar que o
parágrafo único do artigo 142 do CTN esclarece que a atividade administrativa de lançamento é
vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional. Porém, não é obrigatória a
verificação extensiva de toda a contabilidade e todos os itens da apuração do contribuinte. O
trabalho fiscal foi pontual sobre os valores de débitos referentes às compensações alegadas.
No caso em concreto, o termo de verificação fiscal deixa claro que foi apurada a
base de cálculo e descontados os valores confessados em DCTF. Cita-se:
(7) Além disso, nos autos do mesmo processo, pode ser verificado que o próprio
contribuinte informa não ter incluído nas DCTF os valores compensados, sendo
estes complementares aos valores compensados através das DCOMP
apresentadas.
Desta forma, o débito total mensal do PIS e da COFINS destes períodos constitui-
se da soma dos valores constantes em DCTF e DCOMP.
(8) Também como forma de corroborar este entendimento, foram analisadas as
EFD-Contribuições entregues pelo contribuinte ao SPED. A tabela anexa mostra os
valores dos débitos das contribuições e o saldo a declarar/recolher mensalmente,
informando o HASH Code das EFD entregues. De fato, o saldo a recolher na EFD
bate com o somatório das compensações efetuadas mais os valores declarados
em DCTF.
(9) Tal decisão impõe (i) a lavratura de Auto de Infração de multa isolada (já
efetuada pelo AFRFB GUILHERME COELHO GONÇALVES, matrícula 63.972 e
controlada através do processo 15251.720009/2018-93) e (ii) lavratura de Autos
de Infração que visem constituir o crédito tributário não declarado em DCTF ou
recolhido, objeto da presente autuação.
Fl. 1432
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.613 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11052.720003/2020-26
15
A fundamentação legal das contribuições constou da autuação. No termo de
verificação fiscal é descrito o procedimento realizado.
O artigo 60 do PAF, acima transcrito, dispõe que as irregularidades, incorreções e
omissões não importam em nulidade, mas, quando muito, em saneamento. Dessa forma, a
contestação será objeto de análise de mérito, o que se verá a frente.
Equivoca-se a empresa ao indicar impedimento ao lançamento em função de
compensação válida. A compensação foi considerada em despacho decisório como não declarada.
Veja-se o art. 74 da Lei 9.430/1996 sobre os efeitos:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
(Vide Decreto no 7.212, de 2010) (Vide Medida Provisória no 608, de 2013) (Vide
Lei no 12.838, de 2013) (Vide Medida Provisória no 1.176, de 2023) (Vide Lei no
14.690, de 2023) (Vide Medida Provisória no 1.314, de 2025)
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo
sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos
créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados. (Redação dada pela
Lei no 10.637, de 2002)
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação. (Incluído pela
Lei no 10.637, de 2002)
§ 3o Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou
contribuição, não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pela
sujeito passivo, da declaração referida no § 1o: (Redação dada pela Lei no 10.833,
de 2003)
(...)
§ 4o Os pedidos de compensação pendentes de apreciação pela autoridade
administrativa serão considerados declaração de compensação, desde o seu
protocolo, para os efeitos previstos neste artigo. (Redação dada pela Lei no
10.637, de 2002)
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo
será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de
compensação. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
§ 6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento
hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados.
(Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
Fl. 1433
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.613 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11052.720003/2020-26
16
§ 7o Não homologada a compensação, a autoridade administrativa deverá
cientificar o sujeito passivo e intimá-lo a efetuar, no prazo de 30 (trinta) dias,
contado da ciência do ato que não a homologou, o pagamento dos débitos
indevidamente compensados. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
§ 8o Não efetuado o pagamento no prazo previsto no § 7o, o débito será
encaminhado à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para inscrição em Dívida
Ativa da União, ressalvado o disposto no § 9o. (Redação dada pela Lei no 10.833,
de 2003)
§ 9o É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no § 7o, apresentar
manifestação de inconformidade contra a não-homologação da compensação.
(Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
§ 10. Da decisão que julgar improcedente a manifestação de inconformidade
caberá recurso ao Conselho de Contribuintes. (Redação dada pela Lei no 10.833,
de 2003)
§ 11. A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam os §§ 9o e 10
obedecerão ao rito processual do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e
enquadram-se no disposto no inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966 - Código Tributário Nacional, relativamente ao débito objeto da
compensação. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
§ 12. Será considerada não declarada a compensação nas hipóteses: (Redação
dada pela Lei no 11.051, de 2004)
I - previstas no § 3o deste artigo; (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
II - em que o crédito: (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
a) seja de terceiros; (Incluída pela Lei no 11.051, de 2004)
b) refira-se a "crédito-prêmio" instituído pela art. 1o do Decreto-Lei no 491, de 5
de março de 1969; (Incluída pela Lei no 11.051, de 2004)
c) refira-se a título público; (Incluída pela Lei no 11.051, de 2004)
d) seja decorrente de decisão judicial não transitada em julgado; ou (Incluída
pela Lei no 11.051, de 2004)
e) não se refira a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal - SRF. (Incluída pela Lei no 11.051, de 2004)
f) tiver como fundamento a alegação de inconstitucionalidade de lei que não
tenha sido declarada inconstitucional pela Supremo Tribunal Federal em ação
direta de inconstitucionalidade ou em ação declaratória de constitucionalidade,
nem tenha tido sua execução suspensa pela Senado Federal. (Incluído pela
Medida Provisória no 449, de 2008)
f) tiver como fundamento a alegação de inconstitucionalidade de lei, exceto nos
casos em que a lei: (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
Fl. 1434
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.613 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11052.720003/2020-26
17
1 – tenha sido declarada inconstitucional pela Supremo Tribunal Federal em ação
direta de inconstitucionalidade ou em ação declaratória de constitucionalidade;
(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
2 – tenha tido sua execução suspensa pela Senado Federal; (Incluído pela Lei no
11.941, de 2009)
3 – tenha sido julgada inconstitucional em sentença judicial transitada em julgado
a favor do contribuinte; ou (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
4 – seja objeto de súmula vinculante aprovada pela Supremo Tribunal Federal nos
termos do art. 103-A da Constituição Federal. (Incluído pela Lei no 11.941, de
2009)
g) seja decorrente de pagamento indevido ou a maior que o devido, com
fundamento em documento de arrecadação inexistente; ou (Incluída pela Medida
Provisória no 1.303, de 2025)
h) seja decorrente do regime de incidência não cumulativa da Contribuição para o
PIS/Pasep ou da COFINS, cujo crédito não guarde qualquer relação com a
atividade econômica do sujeito passivo. (Incluída pela Medida Provisória no 1.303,
de 2025)
§ 13. O disposto nos §§ 2o e 5o a 11 deste artigo não se aplica às hipóteses
previstas no § 12 deste artigo. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
§ 14. A Secretaria da Receita Federal - SRF disciplinará o disposto neste artigo,
inclusive quanto à fixação de critérios de prioridade para apreciação de processos
de restituição, de ressarcimento e de compensação. (Incluído pela Lei no 11.051,
de 2004)
(gn)
Ou seja, não há previsão de manifestação de inconformidade para o caso de
compensações consideradas não declaradas. Os títulos públicos, e assim as Obrigações do
Reaparelhamento Econômico, não são créditos passíveis de compensação tributária, por expressa
disposição legal. Os pedidos de restituição e declarações de compensação tramitam em processo
próprio, não cabendo apreciação aqui.
De toda a forma, e é o que interessa nesse título do voto, não há previsão de
manifestação de inconformidade com efeito suspensivo no caso presente. Aliás, na situação, é
prevista a aceitação de recurso hierárquico para a Superintendência respectiva da RFB. Segundo se
noticia nos autos, foram abertos os processos 15251.720039/2018-08 e no 17787.720.202/2019-
92 para tratamento desses recursos. A decisão da DRJ assim informou, nesses autos:
A análise e decisão sobre o recurso controlado no processo no
15251.720039/2018-08 se encontra no Parecer no 45 – SRRF07/Disit, de
10/12/2018, do qual se extrai os seguintes excertos:
Relatório
Fl. 1435
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.613 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11052.720003/2020-26
18
O presente processo trata do Recurso Hierárquico, fls. 81 a 99, interposto pela
interessada contra o Despacho Decisório no 122, de 2017, cópia anexa às fls. 5 a
23, proferido no processo administrativo no 12448.729529/2016-12, que decidiu
indeferir o pedido de restituição e considerar não declaradas as compensações
vinculadas à restituição pleiteada.
(...)
Fundamentos
(...)
28.7. Pelo todo arrazoado acerca do efeito suspensivo, bem como sobre as
particularidades inerentes à RFB, conclui-se que a discricionariedade subjacente
ao art. 61 da Lei no 9.784, de 1999, não se coaduna com a atuação
eminentemente vinculada deste órgão de Administração Tributária e Aduaneira e,
nesse sentido, o recurso hierárquico interposto nos processos administrativos de
natureza tributária e aduaneira que seguem o rito da Lei no 9.784, de 1999, terá
efeito suspensivo somente quando houver expressa disposição na legislação
tributária, como em Instrução Normativa.
Conclusão
15. Proponho que o presente recurso seja conhecido como tempestivo e, no
mérito, não seja provido, confirmando-se o Despacho Decisório no 122, de 2017,
fls. 5 a 23, na parte que considerou as compensações não declaradas.
16. Esclareço que desta decisão não cabe pedido de reconsideração e/ou recurso,
estando assim o processo encerrado na esfera administrativa.
(...)
19. À vista dos argumentos expendidos, cujo teor aprovo, conheço do recurso e,
no mérito, decido negar-lhe provimento e manter o Despacho Decisório no 122,
de 2017, fls. 5 a 23, na parte que considerou as compensações não declaradas.
20. Encaminhe-se o presente processo à Diort da Delegacia da Receita Federal do
Brasil no Rio de Janeiro (Diort/Eqpej/DRF/RJ1), para ciência à interessada, no seu
domicílio fiscal, mediante entrega de cópia deste Parecer, e demais providências
cabíveis.
(assinado digitalmente)
Superintendência Regional da RFB – 7a Região Fiscal
Quanto ao processo no 17787.720.202/2019-92, a análise e decisão sobre o
recurso
hierárquico
consta
do
Despacho
Decisório
no
082/2019
–
DRF/RJ2/DIORT/EQPEJ, de 06/08/2019, do qual se extrai os seguintes excertos:
Relatório
1. Trata-se de análise do Recurso Hierárquico apresentado às fls. 141/189 pelo
contribuinte em face do Despacho Decisório no 053/2019 (fls. 130/135), o qual
Fl. 1436
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.613 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11052.720003/2020-26
19
considerou NÃO DECLARADAS as compensações pretendidas por meio do
formulário DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO de fl. 92.
(...)
Conclusão
8. Em resumo, verificou-se que:
a. O Recurso Hierárquico da Interessada foi apresentado dentro do prazo de 10
(dez) dias a contar da ciência da decisão administrativa – sendo, portanto,
tempestivo.
b. Não é cabível o reconhecimento de efeito suspensivo do recurso hierárquico
interposto no caso em tela, por ausência de expressa disposição na IN RFB
no1717/2017.
c. Em juízo de possível Reconsideração, as razões apresentadas pela recorrente
não alteraram a convicção da autoridade fiscal.
9. Isso posto, considerando que as razões apresentadas pela Interessada na
aludida peça recursal (fls. 141 a 189) não têm o condão de desconstituir os
fundamentos com base nos quais decidiu-se como não declaradas as
compensações pretendidas, NÃO RECONSIDERO o aludido Despacho Decisório e
encaminho os autos ao Gabinete da Delegacia da Receita Federal do Brasil no Rio
de Janeiro II – DRF/RJ2 para análise de recurso hierárquico, na forma do §1o do
art. 56 da Lei no 9.784/1999, sem efeito suspensivo.
(Destaques do original)
O despacho acima foi seguido pelo Despacho Decisório de 07/08/2019, a seguir
transcrito:
Com fundamento no DESPACHO DECISÓRIO n° 053/2019 – DRF/RJ2/DIORT/EQPEJ,
às fls. 130/135, que adoto, com fundamento no § 3° do Art. 138 da IN/RFB no
1717/2017, NEGO PROVIMENTO ao Recurso (fls. 141/189) protocolizado pela
Interessada, mantendo a decisão recorrida, pelos fatos e fundamentos nela
contidos.
(...)
Tanto
o
processo
no
15251.720039/2018-08
quanto
o
processo
no
17787.720.202/2019-92 estão encerrados administrativamente e encontram-se
arquivados. Conforme se verifica das decisões exaradas no âmbito desses
processos, os recursos hierárquicos não foram providos, de forma que se mantêm
as decisões originais que consideraram as declarações de compensação como não
declaradas.
(sublinhei).
Fl. 1437
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.613 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11052.720003/2020-26
20
Dessa forma, mesmo que sem influência no presente, também se equivoca a
empresa ao alegar pendência sobre as compensações. Como se verá adiante, o lançamento
decorre da não confissão dos débitos.
Tampouco há que se falar em cerceamento do direito de defesa ou do
contraditório. A fiscalização demonstrou de forma clara e objetiva a origem e os motivos da
lavratura, descrevendo os documentos utilizados, com o atendimento de todos os princípios que
regem o processo administrativo fiscal, como o da legalidade. Cabe observar, ainda, que os autos
de infração foram regularmente cientificados ao sujeito passivo, tendo sido concedido prazo para
apresentação da impugnação. A despeito da defesa ter sido garantida, direito efetivamente
exercido, parece importante pontuar que a auditoria fiscal teve como base as informações
prestadas pela própria empresa, seja nas compensações pleiteadas, seja na EFD-C.
Cabe citar algumas ementas de julgamentos do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (Carf):
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL - NULIDADE - Contendo o auto de infração
completa descrição dos fatos e enquadramento legal, mesmo que sucintos,
atendendo integralmente ao que determina o art. 10 do Decreto no 70.235/72,
não há que se falar em cerceamento do direito de defesa, especialmente quando
a infração detectada foi simples falta de recolhimento de tributo.
PIS - LANÇAMENTO - Para infirmar o valor lançado, incumbe ao impugnante
provar os fatos extintivos ou modificativos do direito do autor, juntando os
documentos que façam prova do fato alegado. Recurso negado.
(Segundo Conselho de Contribuintes; Data da Sessão: 07/12/1999; Recurso 202-
11.700).
.....................................
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2004 a 31/12/2004
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não tendo ocorrido quaisquer das causas de nulidade previstas no art. 59 do
Decreto 70.235/1972 e presentes os requisitos elencados no art. 10 do mesmo
diploma legal, não há que falar em cerceamento de defesa e nulidade do auto de
infração.
FIXAÇÃO
DA
MULTA.
VÍCIOS
DE
CONSTITUCIONALIDADE.
CONFISCO.
RAZOABILIDADE. CONSERVAÇÃO DA EMPRESA. SUPOSTO PARÂMETRO STJ.
AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.
Carece de interesse recursal o pedido de redução de multa aplicada conforme
dispositivo legal e em valor abaixo do valor aduzido pela recorrente como imposto
por suposto parâmetro jurisprudencial.
(Acórdão: 2202-006.758; processo 19515.005005/2008-12; sessão: 03/06/2020;
2a. Turma da 2a Câmara da 2a Seção de Julgamento do Carf).
Fl. 1438
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.613 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11052.720003/2020-26
21
.....................................
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/03/2010
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não há que se cogitar em nulidade de lançamento ou decisão administrativa: (i)
quando o ato preenche os requisitos legais, apresentando clara fundamentação
normativa, motivação e caracterização dos fatos; (ii) quando inexiste qualquer
indício de violação às determinações contidas no art. 59 do Decreto 70.235/1972;
(iii) quando, no curso do processo administrativo, há plenas condições do
exercício do contraditório e do direito de defesa; (iv) quando a decisão aprecia
todos os pontos essenciais da contestação.
(...)
(Processo: 16682.900630/2013-17; acórdão: 3201-001.931; sessão: 23/07/2024;
1a Turma da 2a Câmara da 3a Seção do Carf).
.....................................
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2004 a 31/12/2004
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não tendo ocorrido quaisquer das causas de nulidade previstas no art. 59 do
Decreto 70.235/1972 e presentes os requisitos elencados no art. 10 do mesmo
diploma legal, não há que falar em cerceamento de defesa e nulidade do auto de
infração.
(...)
(Acórdão: 2202-006.758; processo 19515.005005/2008-12; sessão: 03/06/2020;
2a. Turma da 2a Câmara da 2a Seção de Julgamento do Carf).
Não é de ser provida a alegação de nulidade.
2
DO MÉRITO
Como visto no relatório, a recorrente apresentou argumentos, alegando:
- que os valores constantes do processo administrativo de compensação, protocolado em
data bem anterior à fiscalização supra, correspondem exatamente aos mesmos valores exigidos
pela autoridade fiscal através da autuação ora hostilizada, de modo que descaberia o lançamento;
- que inexiste na legislação pátria qualquer norma que vede a restituição de Empréstimo
Compulsório;
Fl. 1439
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.613 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11052.720003/2020-26
22
- que a declaração de compensação válida extingue o crédito tributário sob condição
resolutória e ainda está tramitando;
No item anterior deste voto, já se viu que a compensação foi considerada não
declarada. Ainda, que já há decisão definitiva sobre a matéria. Os pedidos de restituição tramitam
em processo próprio, sem influência sobre o presente.
O artigo legal que previu a compensação por declaração de compensação,
conforme transcrição já feita do art. 74 da Lei 9.430, indicou que a declaração de compensação
constitui confissão de dívida (§ 6o do referido artigo). Porém, a confissão não se aplica às
compensações tidas por não declaradas em função das previsões do § 12 do art. 74 em questão,
por força do § 13. Agora, transcreve-se apenas os parágrafos em questão:
§ 6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento
hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados.
(Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
(...)
§ 12. Será considerada não declarada a compensação nas hipóteses: (Redação
dada pela Lei no 11.051, de 2004)
§ 13. O disposto nos §§ 2o e 5o a 11 deste artigo não se aplica às hipóteses
previstas no § 12 deste artigo. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
Desse modo, cai por terra os argumentos do contribuinte.
A natureza do crédito será discutida no processo de restituição. Porém, uma vez
que o auto de infração teve como fundo a inexistência de compensação, em função do
impedimento legal, cumpre comentar sobre o crédito oferecido.
A Lei no 1.474/1951 instituiu empréstimo compulsório adicional do imposto de
renda a ser recolhido pelos contribuintes nos exercícios de 1952 a 1956, para formar um Fundo de
Reaparelhamento Econômico, o qual a própria lei determinou que fosse restituído em títulos da
dívida pública federal.
Já há muito é pacífico que não se pode exigir o pagamento desses títulos em razão
da prescrição e que as compensações veiculadas com tais títulos devem ser consideradas não
declaradas e não estão sujeitas à manifestação de inconformidade. O STJ já assim se posicionou
sobre a matéria:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. TÍTULOS DA DÍVIDA
PÚBLICA. OBRIGAÇÕES DO REAPARELHAMENTO ECONÔMICO. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. LEIS 1.474/51, 1.628/52 E 2.973/56. PRESCRIÇÃO.
DECRETOS-LEIS 263/67 E 396/68.
PRECEDENTES.
1. A ausência de prequestionamento de dispositivo legal dito violado atrai o óbice
das Súmulas 282 e 356 do STF.
Fl. 1440
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.613 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11052.720003/2020-26
23
2. O Governo Federal, ao editar os Decretos-Leis 263/67 e 396/68, reconheceu a
dívida, porém, considerando que esses títulos não se amoldavam aos papéis que
passaram a ser colocados no mercado, alterou o termo inicial para resgate,
antecipando-o (beneficiando os credores, a toda evidência) e fixando prazo para
que o possuidor da apólice o fizesse, sob pena de prescrição do título.
3. Os credores que não resgataram as Obrigações do Reaparelhamento
Econômico (Leis 1.474/51, 1.628/52 e 2.973/56), nos prazos autorizados pelos
Decretos-Leis 263/67 e 396/68, não podem exigir o pagamento dos títulos em
razão da prescrição.
4. Recurso especial desprovido.
(REsp. n. 960.107 / PR, Primeira Turma, Rel. Min. Denise Arruda, julgado em
20.11.2008)
-----------------
TRIBUTÁRIO. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. OBRIGAÇÕES DO REAPARELHAMENTO
ECONÔMICO. TÍTULO DA DÍVIDA PÚBLICA. COMPENSAÇÃO NÃO DECLARADA.
IMPOSSIBILIDADE DE MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE E RECURSO
ADMINISTRATIVO. ART. 74, §12, II, "C", "E" E §13, DA LEI N. 9.430/96.
INAPLICABILIDADE DOS ARTS. 56 E SEGUINTES DA LEI N. 9.784/99.
1. Trata-se de situação onde o Pedido de Compensação efetuado pelo
contribuinte foi considerado não declarado em virtude de veicular créditos
correspondentes a Obrigações do Reaparelhamento Econômico (títulos da dívida
pública) de que tratam a Lei n. 1.474/51, tendo a Administração Tributária
aplicado o art. 74, §§ 12 e 13, da Lei n. 9.430/96, a vedar a apresentação de
manifestação de inconformidade como modalidade de impugnação administrativa
a suspender a exigibilidade do crédito tributário.
2. A Corte de Origem determinou então que o recurso interposto o fosse
conhecido por força dos artigos 56 a 65, da Lei n. 9.784/99.
3. Ocorre que, consoante jurisprudência farta desta Corte de Justiça que culminou
em recurso representativo da controvérsia (REsp 1.046.376/DF, Primeira Seção,
Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 11.02.2009), a aplicação da Lei n. 9.784/99 não
alcança os processos administrativos regidos por ritos específicos, conforme seu
art. 69.
4. A impossibilidade de apresentação de manifestação de inconformidade diante
das compensações consideradas não declaradas tem sido reconhecida pela
jurisprudência do STJ. Precedentes: REsp. n. 1.238.987 - SC, Segunda Turma, Rel.
Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 11.05.2011; REsp. 1.073.243/SC,
Segunda Turma, Rel. Min. Castro Meira, julgado em 7.10.2008; REsp. 939.651/RS,
Primeira Turma, Rel. Min. José Delgado, julgado em 18.12.2007; REsp
653.553/MG, Primeira Turma, Rel. Min. Denise Arruda, julgado em 14.08.2007.
Fl. 1441
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.613 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11052.720003/2020-26
24
5. Não é possível que a lei específica para a hipótese (art. 74, §12, II, "c", "e" e
§13, da Lei n. 9.430/96) determine claramente que a compensação será
considerada não declarada, ou seja, inexistente para todos os efeitos legais, a
impedir o manuseio da impugnação denominada "manifestação de
inconformidade" e uma outra lei receba o documento a título de recurso
administrativo, considerando o ato não só existente, como também válido e eficaz
inclusive para obter o efeito suspensivo (art. 61, parágrafo único, da Lei n.
9.784/99) expressamente afastado pela lei específica (art. 74, §13, da Lei n.
9.430/96).
6. Inviável, para o caso, a aplicação da Lei n. 9.784/99 aos procedimentos
derivados do Pedido de Compensação previsto nos arts. 73 e 74, da Lei n.
9.784/99.
7. Recurso especial provido.
(REsp 1309912/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA
TURMA, julgado em 28/08/2012, DJe 03/09/2012)
Isso posto, confirmado que as Obrigações do Reaparelhamento Econômico são
Títulos da Dívida Pública, correta a decisão que considerou a compensação pretendida como não
declarada e assentou não ser possível a interposição de manifestação de inconformidade.
Repise-se que o lançamento expressamente consignou e demonstrou em quadros
do relatório fiscal que a base de cálculo utilizada estava em conformidade com a EFD-C e que
foram descontados os valores de DCTF, a saber (termo de constatação fiscal):
(8) Também como forma de corroborar este entendimento, foram analisadas as
EFD-Contribuições entregues pelo contribuinte ao SPED. A tabela anexa mostra os
valores dos débitos das contribuições e o saldo a declarar/recolher mensalmente,
informando o HASH Code das EFD entregues. De fato, o saldo a recolher na EFD
bate com o somatório das compensações efetuadas mais os valores declarados
em DCTF.
(9) Tal decisão impõe (i) a lavratura de Auto de Infração de multa isolada (já
efetuada pelo AFRFB GUILHERME COELHO GONÇALVES, matrícula 63.972 e
controlada através do processo 15251.720009/2018-93) e (ii) lavratura de Autos
de Infração que visem constituir o crédito tributário não declarado em DCTF ou
recolhido, objeto da presente autuação.
Cumpre citar as seguintes decisões do Carf:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011
DCOMP. OBRIGAÇÕES DO REAPARELHAMENTO ECONÔMICO. TÍTULO PÚBLICO.
COMPENSAÇÃO NÃO DECLARADA. DCTF. DIFERENÇA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
A compensação com créditos correspondentes às Obrigações do
Reaparelhamento Econômico deve ser considerada não declarada por se referir a
Fl. 1442
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.613 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11052.720003/2020-26
25
título público, conforme determina o art. 74, §12, II, "c", da Lei no 9.430, de 1996.
Por conseguinte, a diferença não declarada em DCTF está sujeita ao lançamento
de ofício com multa de 75%.
(Processo: 18470.731861/2013-95; acórdão: 1201-004.942; sessão: 16/06/2021;
1a Turma da 2a Câmara da 1a Seção do Carf).
-------------------
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Exercício: 2014
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
INAPLICABILIDADE
AO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL. SÚMULA CARF N. 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
PAGAMENTO DE TRIBUTOS COM TÍTULOS DA DÍVIDA EXTERNA. LEI 10.179/2001.
IMPOSSIBILIDADE.
Inexiste previsão legal para a quitação de título da dívida pública externa com
tributos administrados pela Receita Federal do Brasil.
Outrossim, o art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, que disciplinou a compensação de
tributos federais, além de não permitir a compensação de débitos tributários com
títulos públicos, também veda o encontro de contas com créditos de terceiros.
VALORES NÃO DECLARADOS EM DCTF. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Diante de completa ausência de informação de valores de tributos devidos em
DCTF (Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais), não se consuma a
confissão de dívida, prevista no Decreto-Lei no 2.124, de 1984, razão pela qual
cabe a constituição do crédito tributário pela autoridade fiscal nos termos do art.
142 do CTN, mediante lançamento de ofício.
(...)
(Processo: 13855.720190/2017-22; acórdão: 1401-006.867; sessão: 12/03/2024;
1a Turma da 4a Câmara da 1a Seção do Carf).
Dessa forma, correto o lançamento.
Por fim, é de se dizer que os elementos acima servem, incluindo a jurisprudência,
para formar plena convicção sobre a correção do auto de infração. Em função das variadas
alegações e textos trazidos na peça contestatória, interessa lembrar que o julgador não está
obrigado a rebater todos os pontos do recurso quando já houver elementos suficientes para
formação da sua decisão. Nesse sentido é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CONCLUSÃO
NO SENTIDO DA VIABILIDADE DA INCLUSÃO DOS INSURGENTES NO POLO PASSIVO
Fl. 1443
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.613 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11052.720003/2020-26
26
DA LIDE. SÚMULA 7/STJ. CONTEXTO FÁTICO QUE EVIDENCIA ATUAÇÃO ABUSIVA
DOS SÓCIOS E OCORRÊNCIA DE CONFUSÃO PATRIMONIAL. SÚMULA 7/STJ.
ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR.
SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não há nenhuma omissão, carência de fundamentação ou mesmo nulidade a
ser sanada no julgamento ora recorrido. A decisão desta relatoria dirimiu a
controvérsia com base em fundamentação sólida, sem tais vícios, tendo apenas
resolvido a celeuma em sentido contrário ao postulado pela parte insurgente.
Ademais, o órgão julgador não está obrigado a responder a questionamentos
das partes, mas tão só a declinar as razões de seu convencimento motivado,
como de fato ocorreu nos autos.
(...)
(AgInt no REsp 1920967/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA
TURMA, julgado em 03/05/2021, DJe 05/05/2021).
A empresa também contesta as multas.
3
MULTAS
A empresa questiona a multa lançada em sua legalidade, nos termos do relatório,
desde os argumentos apresentados na impugnação. Indica que a multa é sempre sanção por ato
ilícito, o que não ocorreu. Repisa ter efetuado compensação espontânea e válida. Postula pela
moralidade, legalidade e não-confisco. Indica, ainda, tripla punição:
In casu, no entanto, verifica-se que, tendo sido considerada como “não declarada”
a Decomp dirigida pelo contribuinte ao Fisco Federal, a consequência foi
inexorável: aplicou-se MULTA MORATÓRIA (20%), MULTA ISOLADA DE OFÍCIO
(75%) e MULTA ISOLADA também de 75% sobre o valor do crédito "não
reconhecido", culminando em abjeta TRIPLA PUNIÇÃO no montante de 170% do
valor
do
débito
“indevidamente”
compensado,
configurando
sansão
irrefutavelmente abusiva, extorsiva e confiscatória.
A questão que se põe é: admite a Constituição Federal a imposição de restrição
de tal monta em face do exercício regular de uma garantia fundamental? A
resposta, inarredavelmente, há de ser NEGATIVA.
A multa isolada foi aplicada em processo próprio (15251.720009/2018-93), tendo-
se facultado o questionamento, que lá foi exercido
Os dispositivos legais básicos que ensejaram os lançamentos são os abaixo
transcritos:
Lei no 10.833/2003:
Fl. 1444
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.613 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11052.720003/2020-26
27
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no
2.158-35, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada em
razão de não-homologação da compensação quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo. (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
(...)
§ 4o Será também exigida multa isolada sobre o valor total do débito
indevidamente compensado quando a compensação for considerada não
declarada nas hipóteses do inciso II do § 12 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, aplicando-se o percentual previsto no inciso I do caput do art.
44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, duplicado na forma de seu § 1o,
quando for o caso. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Lei no 9.430/1996:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação
dada pela Lei no 11.488, de 2007)
(...)
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
(Vide Decreto no 7.212, de 2010) (Vide Medida Provisória no 608, de 2013) (Vide
Lei no 12.838, de 2013)
(...)
§ 12. Será considerada não declarada a compensação nas hipóteses: (Redação
dada pela Lei no 11.051, de 2004)
I - previstas no § 3o deste artigo; (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
II - em que o crédito: (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
a) seja de terceiros; (Incluída pela Lei no 11.051, de 2004)
b) refira-se a "crédito-prêmio" instituído pela art. 1o do Decreto-Lei no 491, de 5
de março de 1969; (Incluída pela Lei no 11.051, de 2004)
Como visto, os débitos lançados não foram informados em DCTF. E poderiam ter
sido na condição de compensados. Já a Dcomp foi considerada não declarada.
Fl. 1445
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.613 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11052.720003/2020-26
28
Nos termos do art. 26- A do Decreto 70.235/1972 (PAF) cumpre esclarecer que “no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação
ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade. Nessa mesma trilha caminha a Súmula Carf n o 2:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Como os autos de infração se fundam em lei válida e vigente, o colegiado encontra-
se vinculado à sua normatividade, não podendo afastá-la em razão de alegações principiológicas
(bis in idem). Efetivamente, quanto à alegada duplicidade de penalidade, entende-se que será
apreciada no processo de lançamento da multa isolada. De todo o modo, as previsões legais são
independentes. Citam-se as seguintes decisões do Carf:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Exercício: 2014
(...)
VALORES NÃO DECLARADOS EM DCTF. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Diante de completa ausência de informação de valores de tributos devidos em
DCTF (Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais), não se consuma a
confissão de dívida, prevista no Decreto-Lei no 2.124, de 1984, razão pela qual
cabe a constituição do crédito tributário pela autoridade fiscal nos termos do art.
142 do CTN, mediante lançamento de ofício.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA DE 75%.
Nos casos de lançamento de ofício, cabe aplicação da multa de 75% (setenta e
cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos
casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de
declaração inexata (art. 44, inc. I da Lei no 9.430, de 1996, com redação dada pela
Lei no 11.488, de 2007).
(Processo: 13855.720190/2017-22; acórdão: 1401-006.867; sessão: 12/03/2024;
1a Turma da 4a Câmara da 1a Seção do Carf).
---------------------------
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 19/01/2012
MATÉRIA NÃO PROPOSTA EM IMPUGNAÇÃO. APRESENTAÇÃO EM RECURSO
VOLUNTÁRIO AO CARF. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
As matérias não propostas em sede de Impugnação não podem ser deduzidas em
recurso ao CARF em razão da perda da faculdade processual de seu exercício,
configurando-se a preclusão consumativa, a par de representar, se admitida,
indevida supressão de instância.
Fl. 1446
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.613 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11052.720003/2020-26
29
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI. CARF. RECONHECIMENTO APENAS EM
SITUAÇÕES ESPECÍFICAS.
É vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou
deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento
de inconstitucionalidade, exceto nas hipóteses previstas nos atos normativos que
regem o contencioso administrativo.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
PROCESSO PRINCIPAL. COMPENSAÇÃO NÃO DECLARADA. RELAÇÃO DE
DECORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA MULTA. Tendo em vista que o presente
lançamento é acessório e decorrente do processo principal no qual a
compensação informada em Declaração de Compensação foi considerada não
declarada por se embasar em título público, impõe-se a manutenção da multa
aplicada, conforme expressa determinação legal.
(Processo: 18470.731868/2013-15; acórdão: 1302-006.325; sessão: 17/11/2022;
2a Turma da 3a Câmara da 1a Seção do Carf)
Nada há no lançamento com relação à alegada cobrança de multa moratória.
Resta a reclamação com relação aos juros sobre a multa de ofício.
O Código Tributário Nacional, em seu art. 161, outorga à lei a faculdade de estipular
os juros de mora incidentes sobre os créditos não integralmente pagos no vencimento, seja qual
for o motivo do inadimplemento. Por seu turno, a leitura do auto de infração mostra que os juros
moratórios foram calculados apenas sobre o valor do tributo devido e não sobre a multa. Assim,
não consta, ainda, quando do lançamento, a incidência de juros sobre multa.
A título informativo, pode-se assinalar que a partir da ciência dos autos de infração,
os lançamentos de ofício se completam, constituindo-se, então, o crédito tributário da União, que,
à luz do artigo 113, § 1o, combinado com o artigo 139, ambos do CTN, compreende os valores do
imposto, da contribuição e da multa de ofício proporcional.
A exigibilidade dos juros de mora está prevista no art. 161 do Código Tributário
Nacional, que impõe a sua cobrança sempre que o crédito tributário for pago após o vencimento.
Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de
mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das
penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantia previstas
nesta Lei ou em lei tributária.
A multa de ofício é parte integrante do crédito tributário, que tem seu vencimento
no prazo de 30 dias contados da ciência do auto de infração. Transcorrido esse prazo sem que o
crédito tributário tenha sido adimplido, passa a incidir sobre ele os juros de mora, conforme
previsto no art. 161 do CTN, que determina a incidência sobre o crédito não integralmente pago
no vencimento, seja qual for o motivo determinante da falta.
Fl. 1447
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.613 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11052.720003/2020-26
30
O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Agravo Regimental no Recurso Especial no
1.335.688-PR, firmou o entendimento de que os juros de mora são devidos para compensar a
demora no pagamento. Ocorrendo o inadimplemento no pagamento do tributo, é possível a
aplicação da multa punitiva que passa a integrar o crédito fiscal, ou seja, o montante que o
contribuinte deve recolher ao Fisco. Se ainda assim há atraso na quitação da dívida, os juros de
mora devem incidir sobre a totalidade do débito, inclusive sobre a multa que, neste momento,
constitui crédito titularizado pela Fazenda Pública, não se distinguindo da exação em si para
efeitos de recompensar o credor pela demora no pagamento. Observe-se a respectiva ementa:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
MANDADO DE SEGURANÇA. JUROS DE MORA SOBRE MULTA. INCIDÊNCIA.
PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMA QUE COMPÕEM A PRIMEIRA SEÇÃO DO STJ.
1. Entendimento de ambas as Turmas que compõem a Primeira Seção do STJ no
sentido de que: "É legítima a incidência de juros de mora sobre multa fiscal
punitiva, a qual integra o crédito tributário." (REsp 1.129.990/PR, Rel. Min. Castro
Meira, DJ de 14/9/2009). De igual modo: REsp 834.681/MG, Rel. Min. Teori Albino
Zavascki, DJ de 2/6/2010.
No âmbito administrativo já se encontra pacificada a incidência de juros moratórios
sobre a multa de ofício. Transcreve-se a Súmula do Conselho Administrativo de Recursos Fiscal
(CARF) sobre a matéria:
Súmula CARF no 108 (DOU 11/09/2018): “Incidem juros moratórios, calculados à
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, sobre o
valor correspondente à multa de ofício”.
Portanto, como a multa faz parte do crédito juntamente com o tributo, a ela são
aplicados os mesmos critérios de cobrança, devendo sofrer a incidência de juros no caso de
pagamento após o vencimento.
4
CONCLUSÃO.
Em face do exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, por
negar provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
MARCELO ENK DE AGUIAR

Fl. 1448
DF CARF MF
Original